Tribunal: CARF
Processo: 16004.720195/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação da multa de ofício.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os sócios, diretores, gerentes, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720195/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação
da multa de ofício.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os sócios, diretores, gerentes, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa, e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhes parcial provimento para afastar a qualificadora e
reduzir a multa ao patamar mínimo, e excluir Agnelo de Carvalho Pacheco do polo passivo da
autuação, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Ronnie Soares Anderson que deram provimento parcial em menor extensão

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720195/2015-01
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários (fls. 418 e ss, 439 e ss, e 466 e ss ) interpostos
contra R. Acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande (fls. 371 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa
ter deixado recolher as contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações pagas, a qualquer título aos segurados contribuintes individuais empregadores não
declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social –
GFIP.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal Jeferson de Lima Garcia na
sociedade empresária AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE
SOCIAL incidentes sobre as remunerações pagas, a qualquer títulos aos segurados
contribuintes individuais empregadores não declarados na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O Auto de Infração de fls. 150 a 182.
Na impugnação de fls 204 a 222, 248 a 269, 286 a 304 e 330 a 351, a sociedade
empresária e os sujeitos passivos solidários alegam, em síntese, que:
I- DOS FATOS E DO DIREITO – fls. 205 a 209 – 249 a 254 – 287 a 291 – 331 a 336
DO MÚTUO OCORRIDO E SUA CONTABILIZAÇÃO.
 · Houve contrato de mútuo entre a impugnante e seus sócios, e, de fato, não
haveria qualquer vantagem para a impugnante em utilizar-se de outros
expedientes para remunerar seus sócios que não a distribuição de lucros, que as
despesas repassadas pelo mútuo não foram utilizadas em despesas dedutíveis
da pessoa jurídica, argumentos de fls. 205 a 209, 249 a 254, 287 a 291, 331 a
336, requer o cancelamento do lançamento.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ERRO
DE
FATO
GERAR
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. Fls. 209 a 214 – 254 a 258 – 291 a 296 – 336 a 340
 · Houve erro dos sócios da impugnante, que deixaram de preencher suas
declarações de imposto de renda espelhando os mútuos firmados;
 · Apesar do erro de fato no preenchimento das DIRPF dos sócios, não houve o
fato gerador da contribuição previdenciária, não se pode aceitar a distorção do
conceito de tributo, caracterizando como nítido confisco e enriquecimento sem
causa do Estado;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

 · Requer o cancelamento do lançamento, pois o mútuo não é fato gerador da
contribuição previdenciária, argumentos de fls. 209 a 214, 254 a 258, 291 a
296, 336 a 340.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%. FLS. 214 a 221 – 258 a 260 – 296
a 298 – 340 a 342
 · A fraude não se presume e tem que ser provada, argumentos de fls. 214 a 216;
 · Não houve dolo, fraude ou má-fé, por parte do impugnante, requer a redução
da multa aplicada, pelo caráter confiscatório desta, argumentos de fls. 216 a
221 - – 258 a 260 - 296 a 298, 340 a 342.
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA – FLS. 260 a 265 –
298 a 303 – 342 a 347
 · A multa aplicada de 150% tem o caráter confiscatório; · Não houve dolo,
fraude ou má-fé, por parte do impugnante, requer a redução da multa aplicada,
pelo caráter confiscatória desta, argumentos de fls. 260 a 265– 298 a 303, 342
a 347.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – FLS. 266 a
268 – 348 a 350
 · Há ilegitimidade passiva do sócio Agnelo de Carvalho Pacheco, CPF:
047.820.328-46 e Agnello Bueno Pacheco, CPF: 011.298.996-91, conforme os
argumentos de fls. 266 a 268, 348 a 350.
II - DO PEDIDO.- REQUER – fls. 221 a 222 – 268 a 269 – 303 a 304 350 a 351
 · O cancelamento do lançamento;
 · A redução da multa aplicada;
 · A sustenção oral.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O sócio-administrador que retira pró-labore é segurado obrigatório do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS na categoria contribuinte individual, consequentemente, as
remunerações auferidas a qualquer título, não comprovadas, por documentos idôneos,
caracterizam como retiradas pró-labore, portanto são considerados salários-de-
contribuição e sobre estes incidem a contribuição social para a SEGURIDADE
SOCIAL.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I
combinado com o parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 72, da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/09/2016 quinta-feira (fls. 397), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 10/10/2016 segunda-feira (fls. 404 e
ss), insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de que houve operação de mútuo,
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

regularmente contabilizada, de forma a não ter ocorrido o fato gerador da contribuição
previdenciária.
Insurge-se contra a aplicação de qualificadora à multa, ao argumento de que não
fora comprovada fraude fiscal. Alega que a multa aplicada fere o princípio constitucional do não
confisco.
Requer o cancelamento do crédito constituído.
AGNELO DE CARVALHO PACHECO, responsável solidário, cientificado em
14/09/2016 (fls. 403) apresentou recurso voluntário em 11/10/2016 (fls. 439 e ss), insurgindo-se
contra o R Acórdão ao fundamento de que houve operação de mútuo, regularmente
contabilizada, de forma a não ter ocorrido o fato gerador da contribuição previdenciária.
Insurge-se contra a aplicação de qualificadora à multa, ao argumento de que não
fora comprovada fraude fiscal. Alega que a multa aplicada fere o princípio constitucional do não
confisco.
Assinala ausência de solidariedade, motivo pelo qual requer sua exclusão do polo
passivo.
Requer o cancelamento do crédito constituído.
AGNELLO BUENO PACHECO, responsável solidário, cientificado em
14/09/2016 (fls. 402) apresentou recurso voluntário em 11/10/2016 (fls. 466 e ss), insurgindo-se
contra o R Acórdão ao fundamento de que houve operação de mútuo, regularmente
contabilizada, de forma a não ter ocorrido o fato gerador da contribuição previdenciária.
Insurge-se contra a aplicação de qualificadora à multa, ao argumento de que não
fora comprovada fraude fiscal. Alega que a multa aplicada fere o princípio constitucional do não
confisco.
Afirma ausência de solidariedade, motivo pelo qual requer sua exclusão do polo
passivo.
Requer o cancelamento do crédito constituído

Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos
no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da multa imposta, por ferir
princípio constitucional, não pode ser conhecida.
Dos Fatos
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 150 e ss)
22. Da análise das respostas, documentos apresentados e ECD, ficou constatado que
valores saíram das contas bancárias da fiscalizada diretamente para os sócios Agnello
Bueno Pacheco e Agnelo de Carvalho Pacheco. Os lançamentos contábeis são entre
contas patrimoniais, sem transitar pelo resultado, a Débito da conta do sócio (Ativo
Realizável a Longo Prazo) e a Crédito da conta Bancos (Ativo Disponível). Os saldos
das contas na ECD são os seguintes – fl. 100:
CONTA SÓCIO SALDO INICIAL SALDO FINAL
1.2.02.10.007 AGNELLO BUENO PACHECO 8.297.304,45 D 8.955.405,77 D
1.2.02.10.009 AGNELO DE CARVALHO PACHECO 2.628.886,51 D 3.819.334,46 D
23. Intimada a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos sobre os lançamentos
contábeis (total de mais de 2 milhões de reais em pagamentos aos sócios), a fiscalizada
alegou que as referidas contas prestam-se a registrar valores de adiantamentos de
despesas realizadas pelos sócios, inerentes à atividade de publicidade (tais como
alimentação, diárias em hotéis, aluguéis de veículos etc.), e que essas despesas são
mantidas em contabilidade para controle e serão paulatinamente baixadas das contas de
registro na medida da apresentação dos comprovantes de realização pelos sócios.
Nenhum documento foi apresentado. Não há comprovação da devolução dos valores à
fiscalizada (dos sócios para a PJ).
(...)
25. Além do mais, o que tornam os fatos ainda mais graves, é que a fiscalizada registrou
na contabilidade operações que não expressam efetividade, pois os lançamentos
contábeis não estão amparados por documentação hábil e idônea que os suportem. Não
há comprovação sobre as operações que motivaram os pagamentos. Os valores não
foram declarados na GFIP.
26. Em razão disso, obrigatoriamente, tais pagamentos deverão sofrer tributação,
conforme disposições contidas na Lei no 8.212/91:
(...)
28. A jurisprudência é pacífica sobre a contribuição previdenciária incidente sobre
valores pagos aos sócios. Seguem abaixo algumas Ementas (a primeira é referente a
outra autuação junto à fiscalizada, do ano-calendário de 2009):
(...)
29. Nesse sentido, foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa à Seguridade Social, incidentes sobre os pagamentos aos sócios, conforme
quadro abaixo:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

Às fls. 96 e ss, consta a resposta do Recorrente, afirmando que os lançamentos
elencados em amostragens do TCIF, extraídos da sua ECD, nas contas 1202100007 (Agnello
Bueno Pacheco) e 1202100009 (Agnelo de Carvalho Pacheco) prestavam-se para registrar
adiantamentos de despesas realizadas pelos sócios, como alimentação, diárias em hotéis,
alugueis de veículos, etc. Afirmou que as despesas eram mantidas em contabilidade para controle
e depois eram baixadas das contas de registro, na medida da apresentação dos comprovantes de
realização pelos sócios.
A mesma argumentação foi apresentada no documento de fls. 122/123, por
Agnello Bueno Pacheco, e, às fls. 149, por Agnelo de Carvalho Pacheco.
No momento de defesa (fls. 204 e ss), o Recorrente alegou que as transferências
para as pessoas físicas de seus sócios decorreram de mútuos firmados, devidamente
contabilizados. Entretanto, não apresentou os instrumentos contratuais.
O R Acórdão (fls. 371 e ss) examinou as provas e assinalou que:
(...) impugnantes deveriam ter apresentado especificadamente competência por
competência os lucros auferidos, e, as quotas distribuídas para cada sócio, por meio de
documentos idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e
57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre
a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
(...)
Como os impugnantes não apresentaram provas dos lucros auferidos mês a mês, como
também, os valores distribuídos para cada sócio, não há como acolher as suas alegações.
DO MÚTUO
Antes de adentrar na análise do mérito, lembra-se que o patrimônio da pessoa jurídica
não se confunde com o patrimônio da pessoa natural, conforme se depreende do artigo
4o, Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.o 750/93, in verbis:
(...)
Consequentemente, como os patrimônios das pessoas jurídicas e pessoas naturais não se
misturam, aquela deve contabilizar os direitos decorrentes do empréstimo, segundo o
artigo 179, da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, in verbis:
(...)
Atente-se, ainda, que o contrato de mútuo está previsto nos artigos 586 a 590, da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, in verbis:
(...)
Dos artigos citados, deve-se atentar para o artigo 591, ao qual este prevê que se o mútuo
tiver fim econômico, presumem-se os juros, ao qual se aplica neste caso.
Em razão do exposto acima, é imprescindível a formalização do contrato de mútuo entre
a pessoa jurídica e a pessoa natural, pois é essencial para a contabilização dos fatos e
produção de provas se houver controvérsias jurídicas entres os contratantes.
De forma que os contratantes devem dispor no contrato de mútuo:
1) valor do empréstimo/acordo;
2) descrição das partes;
3) o prazo de devolução;
4) a remuneração do capital (juros) e;
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

5) outras cláusulas que determinem a vontade das partes, tal como a destinação do
recurso.
Ainda, os juros ou outros encargos financeiros praticados nos contratos de mútuo devem
ser reconhecidos como despesa financeira na mutuária e como receita financeira na
mutuante, observando-se o regime de competência.
Porque esses juros sofrem tributação e ocorre na data do pagamento ou crédito do
rendimento, mediante retenção pela fonte pagadora, segundo a legislação tributária
pertinente ao imposto renda.
Assim, pelo exposto acima, no caso dos pagamentos e os créditos efetuados na conta
contábil em favor do sócio-administrador são considerados pró-labore, pois não houve a
formalização do contrato de mútuo, o qual é imprescindível para a comprovação das
alegações do impugnante.
Ademais, a sociedade empresária não efetuou os lançamentos contábeis, conforme o
artigo 179, da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, transcrito acima, portanto não
caracteriza empréstimos e sim remuneração ao sócio-administrador.
Se os pagamentos efetuados pela sociedade empresária não forem considerados como
pró-labore, há em tese uma confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica,
segundo o artigo 50, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, in verbis:
(...)
Portanto, tendo em vista que os contestadores não comprovaram os contratos de mútuo,
pois o ônus probatório é de quem alega, segundo os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, de sorte que não há como acolher as alegações dos
impugnantes.
(...)
Certifica-se que a Autoridade Lançadora relatou e descreveu em mínimos detalhes os
fatos geradores que deram origem a este lançamento, consoante o TERMO DE
DESCRIÇÃO DOS FATOS, fls. 150 a 174.
Depreende-se do TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS, fls. 150 a 174, que os
documentos apresentados para a fiscalização, fls. 02 a 148, conjugados com os
lançamentos contábeis e bancários, caracterizam nitidamente os salários-de-contribuição
relacionados mês a mês, conforme o item 29, do TERMO DE DESCRIÇÃO DOS
FATOS.
De modo que as simples alegações, de que houve erros de fato no preenchimentos das
DIRPF dos sócios, em relação a não declaração dos contratos de mútuo, pois esses
empréstimos não são salários-de-contribuição, não devem prosperar, pois esses
contratos de mútuo devem ser provados, conforme os fundamentos jurídicos insertos no
item 1 – MÚTUO deste Voto.
Portanto, tendo em vista que os contestadores não comprovaram os contratos de mútuo,
pois o ônus probatório é de quem alega, segundo os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, de sorte que não há como acolher as alegações dos
impugnantes.
Do Mérito
Relativamente aos mútuos firmados entre os sócios e o Recorrente, insta
considerar que as alegações relativas a empréstimos não foram devidamente comprovadas.
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporalidade que deve estar
devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar empréstimos realizados, pessoa física ou jurídica, é preciso que
os mútuos estejam consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

além de restarem comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, a contratação, a
efetiva e a transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores.
Soma-se a isso que para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este
terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código
Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato
.(Acórdão 2301-005.926, de 13/03/2019)
A escrituração contábil não se mostra suficiente, por si só, para comprovar e opor
o mútuo à Fazenda Pública.
Desta feita, por não ter sido demonstrado com documentos hábeis que os créditos
são decorrentes de empréstimo, o lançamento merece ser mantido.
Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária de Agnello Bueno e Agnelo
de Carvalho, com lastro no art. 124, I, e 135, III, ambos do CTN
Os responsabilizados solidariamente buscam sua exclusão do polo passivo.
Vejamos o que relatou a D Autoridade Fiscal (fls. 167 e ss):
60. Logo, ficou evidente que os sócios, intencionalmente, permitiram que a fiscalizada
efetuasse ao longo do ano diversos pagamentos a eles próprios. Intimados, informaram
tratar-se de despesas diversas e não apresentaram nenhum documento hábil e idôneo
que comprovasse as alegações. Com tal conduta, ficou caracterizado que tais atos foram
praticados com infração de lei.
61. No entendimento dos tribunais, a lei citada no art. 135 do CTN (responsabilidade
pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei) poderá ser civil, comercial ou tributária. A lei referida é
todo e qualquer enunciado prescritivo relacionado ao funcionamento e desenvolvimento
das atividades da pessoa jurídica.
62. Nesse contexto, nota-se que os sócios, responsáveis pelos negócios da pessoa
jurídica, permitiram que a fiscalizada praticasse atos com infração de lei tributária.
63. As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos
atos de vontade praticados por pessoas naturais, seus sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses. Sozinhas, sem a participação, sem o interesse, sem o
impulso dessas pessoas naturais que as criaram, são figuras meramente constituídas e
ficam impossibilitadas de alcançar seus objetivos.
(...)
66. Não há dúvidas de que ocorreram infrações a disposições legais. Ficou evidente que
a fiscalizada foi beneficiada diretamente pela conduta ilícita de seus sócios, pois estes
permitiram que pagamentos fossem escriturados na ECD da pessoa jurídica sem
comprovantes hábeis e idôneos que os suportassem. Vale lembrar que a fiscalizada não
ofereceu à tributação os valores creditados aos sócios. Nesses casos há responsabilidade
pelo art. 135 do CTN, trazendo à responsabilidade essas pessoas ao tempo do fato
gerador.
(...)
77. Com base nessas considerações e nas provas levantadas no decorrer dos trabalhos,
podemos afirmar sobre a existência de relação entre as pessoas com o fato que deu
origem à ocorrência do fato gerador.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

78. Logo, soa óbvio que os sócios tiveram interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias tratadas no presente termo,
sendo, portanto, solidariamente obrigados e pessoalmente responsáveis pelo pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com os artigos 124, inciso I, e 135 do
CTN.
79. Esta conclusão está respaldada em diversas decisões administrativas e judiciais,
conforme Ementas abaixo transcritas
(...)
81. Percebe-se que os administradores da fiscalizada não se preocuparam em agir em
prol do bem público, pois tributos foram sonegados. Diversos pagamentos foram
disponibilizados aos sócios (mais de 2 milhões de reais) sem que sofressem nenhuma
tributação. A nosso ver, a função social da empresa foi desconsiderada.
82. Agindo assim, não restam dúvidas de que os sócios são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração à lei tributária, conforme disposições elencadas no art. 135 do CTN. O
ilícito praticado por essas pessoas beneficiou diretamente os interesses da pessoa
jurídica.
83. Por tudo isso, atribui-se responsabilidade solidária e responsabilidade pessoal pelos
créditos tributários aos sócios, com fundamento no art. 124, inciso I, combinado com o
art. 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional
O R Acórdão Recorrido assinalou que:
Verifica-se que a Autoridade Lançadora no seu TERMO DE DESCRIÇÃO DOS
FATOS, fls. 150 a 174, item DA SOLIDARIEDADE E DA RESPONSABILIDADE
PESSOAL, fls. 167 a 173, de forma meticulosa e com pormenores descreve os
fundamentos fáticos e jurídicos as responsabilidades solidárias e pessoais dos sócios
Agnelo de Carvalho Pacheco, CPF: 047.820.328-46 e Agnello Bueno Pacheco, CPF:
011.298.996-91, pois estes, em tese, subsumiram o artigo 124, inciso I, conjugado com
o artigo 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
Portanto, não há como acolher as alegações dos impugnantes.
No campo tributário, o artigo 121 do CTN dispõe que o sujeito passivo é a pessoa
obrigada a pagar o tributo, definindo como contribuinte (inciso I) aquele que tem relação pessoal
e direta com o fato gerador, e responsável (inciso II) aquele que, sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Ou seja, a regra é que o
contribuinte é o sujeito passivo obrigado ao pagamento. Ocorrerá a imputação da
responsabilidade pelo pagamento para terceiro quando a lei assim determinar. Em outras
palavras, é uma hipótese de caráter excepcional.
O CTN trata da responsabilização tributária solidária nos arts. 124 e 135 do CTN.
A responsabilização tributária prevista no inciso I do art. 124 do CTN não pode
se dar de forma indiscriminada, sendo certo que não se confunde com a responsabilidade
tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar
presentes os elementos de ambas as responsabilidades.
Para configurar o interesse comum é preciso identificar se o responsabilizado
atuou de forma direta na situação que constitui o fato gerador.
O Parecer RFB/COSIT no 4/2018 examinou acertadamente a temática do art. 124,
I, do CTN, assinalando que:
40. De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou;
(...)
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
Ora o interesse comum do sócio Agnello Bueno Pacheco, sócio majoritário e
administrador do Recorrente (com participação na sociedade sempre acima de R$ 2.000.000,00),
em atuar na infração tributária, pode ser extraída do contrato social do Recorrente (fls. 235 e ss),
especialmente do §3o do inciso 7o, situação essa que, no presente caso, permite a imputação da
responsabilização com lastro também no inciso III, do art. 135, do CTN, na medida em que
Agnello Bueno é o sócio administrador do Recorrente.
A mesma situação não alcança o sócio Agnelo de Carvalho Pacheco.
Vejamos.
A fls. 4 e ss, consta Ficha Cadastral Completa, extraída da JUCESP, relativa à
sociedade.
O Sócio Agnelo de Carvalho Pacheco foi admitido em 06/01/2000, com valor de
participação de R$ 10,00. Em 2004, recebeu aumento na participação do sociedade para R$
20.000,00. Em 2007, passou a participar com R$ 30.000,00. Depois, em 2009, com R$
60.000,00, participação mantida até 2014, quando retirou-se da sociedade.
Como se observa, Agnelo de Carvalho Pacheco não só tinha participação menor
em face do sócio majoritário e administrador, como também não dirigia ou geria o Recorrente.
A descrição fiscal e Acórdão Recorrido não descrevem situação ensejadora do
interesse comum (ou seja, não restou comprovada atuação de forma direta em atos que
resultaram na situação que constituiu a infração tributária).
Ressalta-se que o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário não é bastante para caracterizar a responsabilização solidária (não
obstante constituir indício do interesse comum).
Como bem salientou o Parecer RFB/Cosit no 4/2018:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a
prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.( CARF, Acórdão no
1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli)
Realmente, a Autoridade Fiscal não descreveu ou comprovou que Agnelo de
Carvalho Pacheco tenha tido interesse jurídico na conduta infratora.
Também, não restou comprovada a necessária condição de diretor, gerente ou
representante do Recorrente para aplicação do inc III, do art. 135, do CTN, diversamente da
instrução relativa à Agnello Bueno Pacheco.
Relativamente ao art. 135, III, do CTN, extrai-se da jurisprudência do CARF que:
Processo no 11516.006348/2009-63
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-002.605 – 1a Turma
Sessão de 15 de março de 2017
Matéria RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E IR/FONTE SOBRE PAGAMENTO
A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO OU SUA CAUSA
Recorrente MKJ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (Responsáveis Tributários:
MÁRIO KENJI IRIÊ e ELISEU MACHADO DE LIMA)
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Nos exatos termos do Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, “a
responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ, não
pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto se
admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo
tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador”.
Ainda, “para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa
que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social.” Se é perfeitamente possível
promover a execução fiscal conjuntamente contra a pessoa jurídica e seus
administradores, por óbvio que também é perfeitamente possível realizar o lançamento
contra a pessoa jurídica (contribuinte) e contra os seus administradores
(responsáveis tributários).
Desta forma, resta mantida a responsabilização solidária de Agnello Bueno
Pacheco, sendo excluída a responsabilização de Agnelo de Carvalho Pacheco, ante a falta de
elementos comprovadores do interesse comum e/ou da situação prevista no inciso III, do art.
135, do CTN.
Da multa qualificada
Vejamos o normativo que cerca o tema:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
O regramento excepciona a aplicação da multa em patamar mínimo, quando
comprovado intuito fraudulento e/ou da sonegação fiscal, mediante simulação. Nessas situação,
o normativo prevê aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei
no 9.430 de 1996.
No caso dos autos, houve apuração do não recolhimento de tributo previsto na
legislação vigente.
No relato fiscal, a D. Autoridade Fiscal assinalou que:
39. Intimada, a fiscalizada informou que as contas contábeis prestam-se a registrar
valores de adiantamentos de despesas realizadas pelos sócios, inerentes à atividade de
publicidade (tais como alimentação, diárias em hotéis, aluguéis de veículos etc.), e que
essas despesas são mantidas em contabilidade para controle e serão paulatinamente
baixadas das contas de registro na medida da apresentação dos comprovantes de
realização pelos sócios. Contudo, não apresentou nenhum documento hábil e idôneo que
comprovasse tais alegações. Também não há comprovação da devolução dos valores à
fiscalizada (dos sócios para a PJ).
(...)
41. Tais condutas denotam a gravidade dos fatos, pois a fiscalizada registrou em sua
contabilidade operações que não expressam efetividade, já que os lançamentos
contábeis não estão amparados por documentação hábil e idônea que os suportem. Não
há comprovação sobre as operações que motivaram os pagamentos.
42. A escrituração contábil que se destina ao registro ordenado dos fatos administrativos
ocorridos na empresa não constitui prova, por si mesma, a favor da fiscalizada, mas tão
somente quando lastreada em documentação hábil e idônea que comprove de forma
irretocável os fatos registrados.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

43. Como se viu, a conduta dolosa está plenamente caracterizada, pois os valores foram
disponibilizados aos sócios sem sofrer nenhuma tributação, nem de imposto de renda e
nem de contribuição previdenciária. Não há nas DIRPF dos sócios informações sobre os
valores recebidos. Intimados, os sócios não apresentaram documentos que justificassem
os valores recebidos da fiscalizada. Também não há nas declarações da pessoa jurídica
(GFIP, DIPJ e DIRF) nenhuma informação sobre os pagamentos, destinações a título de
Dividendos ou Lucros Distribuídos, pagos ou creditados – fl. 101.
(...)
45. Por tais razões, não há dúvidas de que ocorreu a fraude, que os atos praticados pela
fiscalizada e seus sócios ocorreram em direção contrária às normas legais, com o intuito
doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação
tributária. Neste caso, é cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%,
disciplinada pelo art. 44 da Lei no 9.430/96, dada a evidente intenção da empresa de
omitir fatos da autoridade fazendária, com o intuito de impedir o conhecimento, por
parte desta, da existência de recursos tributáveis, ocasionando, assim, a ocultação do
fato gerador e a consequente ausência de recolhimento dos tributos.
Como se observa, a D. Autoridade Fiscal não descreveu a fraude/simulação/dolo
no comportamento infrator.
Ora, a prática infratora tributária em si e a estratégia de defesa, por si só, não são
suficientes para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a edição
de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720195/2015-01

A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, assim como o pagamento de estimativas
mensais de IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o, do CTN.
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude.
Os fatos apurados e descritos na instrução processual não demonstram a utilização
dolosa de documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos no momento do
comportamento infrator. Apenas indicam a prática infratora e utilização de estratégias de defesa
à autuação lavrada.
Não descrito o concluio, a fraude, o dolo ou a simulação para o cometimento da
infração tributária, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da
multa ao patamar mínimo.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente dos recursos, exceto quanto à
alegação de inconstitucionalidade da multa, e, no mérito, em DAR PROVIMENTO PARCIAL
AOS RECURSOS, para afastar a qualificadora e reduzir a multa ao patamar mínimo, e excluir
Agnelo de Carvalho Pacheco do polo passivo da autuação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital